Tribunal: TJDFT
Processo: 0708166-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. INDICAÇÃO DO LOCAL DO BEM. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. POSSIBLIDADE DE SE DISCUTIR A MATÉRIA EM APELAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Em face de entendimento sufragado pelo colendo STJ, a taxatividade dos incisos do art. 1.015 do CPC, deve ser mitigada quando evidenciado que a decisão pode trazer prejuízo processual à parte (REsp 1696396/MT - Tema 988/STJ).
2. A decisão que determina a intimação para a indicação da localização do veículo alienado na ação de busca e apreensão não se enquadra no disposto no art. 1.015, VI, do CPC, que trata da exibição de documento ou coisa que possam vir a constituir prova no processo.
3. Agravo Interno desprovido.